Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709090-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A. AGRAVADO: DEISE DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705927-67.2019.8.07.0001) movido por DEISE DA SILVA SOUSA, não conheceu da impugnação formulada pelo executado e determinou a intimação da exequente para informar se, diante do bloqueio, seria dada quitação ao débito (ID 24448372). Em suas razões recursais (ID 24448369), o agravante sustenta que efetuou o pagamento da condenação, via depósito judicial, dos valores de R$6.079,20 e R$5.130,96; no entanto, de forma equivocada, a agravada deu início ao cumprimento de sentença requerendo o reembolso do suposto valor pago no procedimento, bem como honorários de sucumbência sobre o montante. Afirma que foi efetuado o bloqueio no valor de R$9.503,36, de modo que a condenação solicitada inicialmente de R$1.171,38 alcançou o patamar de R$20.173,52. Defende, assim, que a fundamentação da decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que a agravada está recebendo valor muito superior ao determinado na condenação judicial. Aduz que não procede o argumento da decisão vergastada de que o excesso de execução não é matéria a ser discutida na impugnação à penhora. Assevera que a agravada calculou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação. Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, de modo a evitar o levantamento do valor penhorado. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja determinado o imediato levantamento, em favor do exequente, do montante constrito e o consequente reconhecimento da quitação da condenação. Preparo comprovado (ID 24448374). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID 24490995). Contrarrazões pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (ID 24732815). Intimado para se manifestar sobre a possível perda de objeto do recurso (ID 24734959), o agravante indicou que a matéria relativa ao enriquecimento ilícito da agravada não poderia ser considerada preclusa. É o relatório. Decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida No caso vertente, segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que foi proferida sentença no feito de origem, julgando extinto o processo executivo (ID 85015397), contra a qual não foi interposto recurso de apelação. Assim, diante da prolação de sentença, já transitada em julgado, o presente recurso de agravo de instrumento mostra-se manifestamente prejudicado. Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE RESCISÕES CONTRATUAIS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE LIMITA AS PARTES NO POLO ATIVO E DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE PROCESSO EM CURSO PARA REEXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO E DE EFEITO OBSTATIVO EXPANSIVO. 1- Ação proposta em 08/09/2016. Recurso especial interposto em 04/10/2017 e atribuído à Relatora em 02/07/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando sobrevém sentença de extinção do processo sem resolução de mérito que não foi objeto de apelação. 3- A despeito da divergência doutrinária e do dissenso jurisprudencial entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória quando sobrevém sentença que não é objeto de recurso de apelação da parte, pois a formação da coisa julgada, ainda que formal, é óbice intransponível ao conhecimento do agravo, na medida em que é imprescindível que o processo ainda esteja em curso para que os recursos dele originados venham a ser examinados, quer seja diante da inviabilidade de reforma, invalidação ou anulação da decisão interlocutória proferida quando há subsequente sentença irrecorrida e, por isso mesmo, acobertado pela imutabilidade e pela indiscutibilidade, quer seja porque o agravo de instrumento não possui automático efeito suspensivo ex vi legis, nem tampouco efeito obstativo expansivo que impediria a preclusão ou a coisa julgada sobre a decisão recorrida e sobre as decisões subsequentes. Precedentes. 4- Recurso especial não conhecido. (REsp 1750079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 15/08/2019) Daí, diante do trânsito do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução e da existência de coisa julgada, inviável o conhecimento do agravo. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator